Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-50.2024.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000334-50.2024.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2º VOGAL (EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGALI
ONE
PÓVOAS)
E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL (ART. 621, I, DO CPP). DOSIMETRIA DA PENA E REANÁLISE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO MONOCRÁTICO. DECISÁO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de Revisão Criminal, ao fundamento de que a ação visava mero reexame da dosimetria da pena e reanálise acerca do tráfico privilegiado, questões já discutidas em sede de apelação criminal. O agravante sustenta que a fração de redução da pena na segunda fase da dosimetria deveria ser fixada em 1/6 e requer nova análise da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se (i) a Revisão Criminal pode ser utilizada para rediscutir dosimetria da pena, especialmente a fração aplicada na segunda fase e (
ii
) a possibilidade de análise da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de flagrante contrariedade a texto expresso de lei ou evidência probatória carreada nos autos impede o conhecimento da revisão criminal, por não retratar qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do CPP.

2.
“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)
”. (N.U 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

3. O mero inconformismo com o resultado conferido na decisão agravada, desprovido de elementos aptos a modificá-la, não se mostra suficiente para merecer o provimento do agravo regimental interposto.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Revisão Criminal não se presta à reanálise de dosimetria da pena quando não evidenciada contrariedade a texto expresso de lei ou erro judiciário manifesto. 2. A simples discordância com a decisão agravada, sem a apresentação de elementos concretos que justifiquem sua modificação, não é suficiente para o provimento do agravo regimental interposto”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
–
AgRg
no
AREsp
: 1869653/MS 2021/0099141-8, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
conv
. do TRF 1ª Região), j. em 09/11/2021.
TJRN
– 0803530-78.2022.8.20.0000, Rel. Gilson Barbosa de Albuquerque, Tribunal Pleno, j. em 14/04/2023.
TJMT
– N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/07/2022; N.U 1029109-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/03/2024; N.U 1028988-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024; N.U 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira Da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024; N.U 1001084-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/2024; N.U 1002431-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/08/2024; N.U 1002857-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/02/2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que nos autos
n.º 1000334
50.2024.8.11.0048
-
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual
– proposta em face de
BANCO BMG SA
– julgou improcedente referida ação. S
em custas e despesas processuais, visto ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita. Entretanto, condenando, a parte autora, em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente requer que lhe seja deferia a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais alega em síntese,
a decisão apelada merecer reformada, sob o argumento de que n
ão foi devidamente
informado
de que o valor creditado
se referia
a um cartão de crédito consignado e não a um empréstimo convencional
.

Ainda, que o
montante já descontado ultrapassa o valor inicialmente concedido
.

Sustenta que a
prática do banco caracteriza
abuso contratual
e violação do
Código de Defesa do Consumidor
, devendo ser reconhecida
a nulidade da contratação e determinada a repetição dos valores indevidamente descontados, além de reparação por danos morais;

Assim, p
leiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a condenação do banco recorrido ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, além da compensação por danos morais
.

Re
quer
seja deferida
a Gratuidade de Justiça em favor do Apelante, nos termos do art. 98, do CPC
.

Seja reformada a sentença para determinar a
suspensão do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estipulados também em 10% (dez por cento), uma vez que estava exercendo seu direito constitucional de ingresso da ação ao poder judiciário, Conforme Art. 5º Inciso XXXV da CF/88.

Subsidiariamente REQUER, o julgamento do processo com resolução do mérito, porém, com a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC/15. 4. Seja o Apelado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em até 20%, conforme Art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões (
id.

n.º
257097853).

É o relatório.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Aduz a parte apelada que “o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BAR
BOSA FARIAS (RELATOR):

A controvérsia reside na alegação do apelante de que, ao contratar um empréstimo consignado, foi surpreendido com a cobrança referente a um cartão de crédito consignado, modalidade que desconhecia, o que teria gerado onerosidade excessiva e perpetuação da dívida. O apelado, por sua vez, sustenta que o consumidor tinha plena ciência da contratação e que realizou saques via transferências TED, configurando utilização do crédito concedido.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Além disso, a hipossuficiência do apelante é evidente, o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6.º, VIII, do CDC. A instituição financeira tinha o dever de demonstrar que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a natureza do contrato, o que não se verifica nos autos.

Ao analisar os autos, verifica-se que, embora o banco tenha anexado diversos contratos de cartão de crédito consignado, não trouxe aos autos o contrato específico relativo aos descontos iniciados em maio de 2019, conforme demonstrado na planilha anexada.

A ausência desse documento essencial evidencia falta de transparência na relação contratual, dificultando a comprovação de que o consumidor foi efetivamente informado das condições da operação. O fato de os descontos terem ocorrido de maneira contínua por 42 meses, totalizando R$ 15.045,97, reforça a necessidade de revisão contratual.

Esse tipo de prática caracteriza prática abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no artigo 6.º, III, do CDC. A
ausência de um prazo fixo para quitação da dívida e a cobrança de juros elevados demonstram que a relação contratual se tornou desvantajosa para o consumidor, configurando onerosidade excessiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente nesse sentido:

"Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo."
(TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, Primeira Câmara de Direito Privado)

Dessa forma, resta caracterizado o vício de consentimento, o que impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros à média de mercado.

Assim, deve ser reformada a sentença,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
.
AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...).
(N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.”
(grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido
pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie
.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples
.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Eventual valor a ser devolvido pela instituição financeira, se houver, deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido (“à maior”).

Por fim, em relação ao Dano Moral, ao analisar todos os documentos e teses trazidos aos autos, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)-VÍCIO DE CONSENTIMENTO-CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.DANO MORAL.INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6.A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7.No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...]
(TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento emanado pelo STJ, de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

1) determinando a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data das transferências (“saques” e/ou TEDs) realizadas;

2) condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, na forma simples, se se apurar descontos superiores ao valor devido acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, e art. 86 do CPC, condeno ambas as partes nos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% das custas para cada, respeitando o benefício da justiça gratuita, e fixando honorários advocatícios no montante de 10% do proveito econômico, sendo devidos 5% em prol do advogado da parte consumidora e 5% em prol dos advogados da instituição financeira, restando suspensa a exigibilidade deste último em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP,
e
minente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por
Josemar Rodrigues de Souza
em face do
Banco BMG S.A
. ao argumento de que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação e que desejou contratar empréstimo consignado, cujo contrato foi assinado em maio/2019.

Disse que realizou diversos “empréstimos” de maio/2019 até outubro/2022, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); no entanto, até
jun
/2024, embora consignado o montante total de R$ 15.045,97 (quinze mil e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), não há perspectiva de quitação do valor tomado.

Disse que foi ludibriado, pois constatou que os descontos em sua folha de pagamento referem-se, na verdade, sobre Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Afirmou que, desde o início, pretendia contratar empréstimo consignado.

Ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor disse que faria jus a:

modulação da operação bancária
, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, mediante juros remuneratórios mais módicos, sem capitalização mensal;

restituição dobrada
de tudo o que foi descontado, sem justa causa, e;

reparação
indenizatória por danos à sua honra.

Os pedidos foram julgados improcedentes, pois o Juiz concluiu que o Recorrente foi adequadamente informado sobre a natureza e as condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Em vista disso, manteve o contrato impugnado na inicial e o compeliu a arcar o ônus de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que motivou a interposição deste Recurso.

Na sessão de 15/04/2025, o Relator Desembargador Sebastião Babosa Farias votou pelo parcial provimento do apelo.

Isto é, o nobre Relator concluiu pela existência de prática abusiva em detrimento do consumidor bancária, converteu a contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para Contratos de Empréstimo Pessoal Consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

Se sobejar saldo positivo, determinou a repetição simples do indébito, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Lado outro, improcedeu o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, rateou o ônus sucumbencial (50% para cada parte), e fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do proveito econômico para o patrono do Banco e 5% (cinco por cento) para o advogado do servidor.

Em que pese às judiciosas fundamentações do colega, ouso divergir do seu entendimento, pois a meu ver o caso é de total improcedência dos pedidos, isto é, de confirmação total da sentença recorrida.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC - Reserva de Margem Consignável é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrido trouxe a “
Cédula de Crédito Bancário atinente à contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, assinado pelo Recorrente em 12/06/2015, cujo instrumento consta informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação, tanto que o Item IV trata das Características do Cartão de Crédito Consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura no benefício da aderente.

Além disso, em21/06/2022, o servidor estadual assinou outra Cédula de Crédito Bancário atinente à contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, de modo livre e consciente.

E não foi só isso. O Banco colacionou os comprovantes de saques feitos pelo Recorrente, com o uso do cartão de crédito tão logo aderido ao serviço.

Isso significa que a alegação de que “notou” descontos indevidos em sua folha de pagamento e, “depois”, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a demanda foi ajuizada 09 (nove) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Em outros termos, não há indício de que o Apelante foi induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, de maneira que a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

Insisto, o cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da aderente, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
[...].

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade.

4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
."
[...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Posto isso, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Nego provimento
ao apelo interposto por
Josemar Rodrigues de Souza
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Forte no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da causa. Ressalvo, no entanto, que a exigibilidade ficará suspensa, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1º VOGAL):

Com a devida vênia
ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
13
DE MAIO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA.

MARIA HELENA
GARGAGALIONE
PÓVOAS
(
3ª VOGAL - CONVOCADA):

O banco é trouxe
a
os autos a cédula de crédito bancário, atinente à contratação
do saque
,
mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, devidamente assinado pelo recorrente, conte
ndo
informações claras e específicas quanto a modalidade.

Por estas razões, a
companho
a divergência para negar provimento ao recurso.

É como
vo
t
o
.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(4º VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto d
a
eminente
1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
13
/05/2025